Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705832-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMAN CONSTRUCOES EIRELI RECORRIDO: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES DESPACHO Intime-se a recorrente UNIMAN CONSTRUÇÕES EIRELI para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 22017852 e documento de ID 22017854, esclarecendo se persiste o interesse no agravo de ID 21438905. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024